Tribunal: TJMMG
Processo: 2000399-31.2024.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000399-31.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 21/09/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTEMPESTIVIDADE –CONSTATAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Valter Martins da Silva e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso interposto. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Valter Martins da Silva contra decisão proferida pela juíza substituta em cooperação da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que não conheceu do recurso em sentido estrito (Evento 291 dos autos n. 2000692-69.2022.9.13.0002). Em suas razões (Evento 295 dos autos originários), o recorrente afirma que, durante a audiência realizada em 13/06/2024, a magistrada violou preceitos básicos de urbanidade, civilidade, conhecimento técnico, respeito à advocacia e educação profissional, impedindo que a defesa do acusado, ora recorrente, se manifestasse a respeito de inúmeras falhas e graves irregularidades ocorridas no processo, inviabilizando, por conseguinte, o exercício da ampla defesa e do contraditório. Argumenta o recorrente que cometeu um erro de digitação quanto ao dispositivo referente à tempestividade, equívoco que até um "apedeuta jurídico" saberia identificar sem nenhuma dificuldade. Alega, ainda, o recorrente ter havido descumprimento das normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, especialmente aquele prevista no art. 239, o qual não atribui competência legal ao juízo primevo para análise do recurso em sentido estrito, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assevera o recorrente que, em violação aos arts. 207 do CPP e 355 do CPPM, foi inquirida testemunha na condição de médico, sem autorização do recorrente, e que a aludida testemunha, ouvida em juízo no dia 1º/03/2024, adotou comportamento inadequado e usurpou a função do magistrado, que, além de não adotar as providências legais, deixou a testemunha livre para responder o que lhe conviesse ou fosse de seu interesse, ocorrendo em error in procedendo. Aduz o recorrente cerceamento de defesa, por ter o magistrado, na mencionada audiência, indeferido várias perguntas formuladas pela defesa como forma de proteção à testemunha e, ainda, rejeitado, sob o argumento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de ausência de previsão legal, a exceção da verdade oposta pelo recorrente, com fundamento no art. 214, §2º, do CPM. Salienta o recorrente que a decisão impugnada careceu de fundamentação legal quando não analisou o chamamento do feito à ordem de maneira isenta e imparcial, sendo o saneamento processual imprescindível ao devido processo legal e que o chamamento do feito à ordem encontra supedâneo jurídico no art. 3º do CPP, no art. 9º da Lei n. 8.038/90 e nos arts. 139, inc. IX, e 357 do CPC, além de amparo jurisprudencial. Alega o recorrente que, nos depoimentos realizados em 17/08/2023, o Defensor Público Dr. Wilson Hallak Rocha agiu em conluio com a magistrada para prejudicá-lo, deixando de fazer perguntas e permitindo que a suposta vítima respondesse apenas o que lhe interessava. Sustenta o recorrente que a decisão que recebeu a denúncia inepta também não foi devidamente fundamentada e que, ante a ausência de prova material no bojo da ação, o processo criminal contra ele instaurado deve ser arquivado. Além disso, o recorrente não teria agido com dolo para a prática de qualquer ação criminosa. Ressalta o recorrente que o juízo orientou, induziu e pressionou as testemunhas 1º Ten. PM Welinton Gustavo Capistrano Silva e 1º Ten PM Kassio Kendyson Gomes Amaral a faltarem com a verdade, em depoimentos prestados em juízo. E, ainda, que estes militares teriam recebido tratamento diferenciado no período de arregimentação de aspirantado por ocasião da reprovação na primeira avaliação. Ao final, o recorrente prequestiona a matéria objeto do presente recurso e requer: "a) Que seja determinado o juízo da retratação e caso superado essa circunstância processual que seja determinado o recebimento do presente recurso com a sua juntada no bojo processual, absolvendo o Recorrente sumariamente nos termos do artigo 397, II, do Código de Processo Penal; b) Que seja determinado o reconhecimento das irregularidades ventiladas, com o fim de declaração de nulidade, primeiro da denúncia, eis que inepta; e que seja determinado o deferimento integral do presente recurso fundamentado no artigo 516 alínea “q” do Código de Processo Penal Militar; c) Que seja determinação de maneira subsidiária a produção de todos os meios de prova para o alcance da verdade real dos fatos em conformidade ao devido processo legal, especialmente as provas testemunhais, sendo que após as respectivas inquirições outras provas materiais inquestionáveis serão acostadas no bojo processual; d) No mérito, que seja julgado improcedente os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, alcançando como consequência a absolvição do Recorrente; e) Que seja conhecido e provido o presente recurso em sentido estrito para que haja a devida reforma da decisão recorrida em virtude de falta de fundamentação legal e a ausência de justa causa para que seja protegida a justiça no caso concreto com a possibilidade de alcance da verdade; f) Que em caráter subsidiário seja determinado a nulidade plena de qualquer ato processual marcado ou realizado anterior ou concomitantemente a abertura de prazo para a apresentação de resposta a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 acusação conforme artigo 396, 396-A e 397 do Código de Processo Penal para a proteção do devido processo legal; h) Que seja conhecido e provido o presente chamamento do feito à ordem para que haja o devido saneamento em virtude de falta de fundamentação legal e as tentativas deliberadas de isenção dos responsáveis pelos graves delitos levantados na manifestação analisada; i) Em caráter subsidiário e considerando o Princípio da Eventualidade que seja determinado a juntada de providência legal em relação a possível violação do tanto do artigo 207 do Código de Processo Penal quanto do artigo 355 do Código de Processo Penal Militar pela testemunha inquirida no dia 01.03.2024; j) Que seja determinado a Dra. Tatiana Marcellini Gherardi apresente manifestação sobre as providências legais que serão adotadas em relação a cada irregularidade descrita na presente manifestação sob pena de responsabilização pelo crime de PREVARICAÇÃO; l) Que seja determinado o processamento do incidente de EXCEÇÃO DA VERDADE conforme disciplinado no artigo 214, § 2º do Código Penal Militar para que a verdade fática seja alcançada no bojo processual em epigrafe e que seja aplicada a justiça; m) Que seja determinado a nulidade dos depoimentos realizados no dia 17.08.2023 tanto da suposta vítima quanto da primeira testemunha do processo, uma vez que o Recorrente ficou indefeso com a atuação do amigo e escolhido do magistrado da causa o Defensor Público Dr. Wilson Hallak Rocha que prejudicou dolosamente a ampla defesa e o contraditório atuando de maneira temerária e ao arrepio da lei; n) Que seja determinado a nulidade de qualquer ato processual em que o magistrado e a juíza substituta da causa tenham interferidos diretamente ou orientado as testemunhas para que a verdade não seja alcançada no caso concreto; m) Que seja determinado que as decisões proferidas no bojo processual em epigrafe estejam em conformidade a previsão legal e direcionadas para o alcance da verdade e não para a condenação do Recorrente, o que fará a prevalência da impunidade e da efetivação da injustiça ao arrepio da lei; p) Que seja determinado a observância do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para que não haja violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e que seja determinado a nulidade de todo ato processual de inquirição que o magistrado ou a juíza substituta tenha orientado, persuadido e impedido o exercício da ampla defesa e do contraditório". O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (Evento 306 dos autos originários), pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Preliminarmente, o recorrido sustenta que não foram observados pelo recorrente os pressupostos objetivos da adequação e do cabimento, razão pela qual requer não se conheça do recurso. Ainda em sede preliminar, o recorrido alega a intempestividade do recurso, visto que a decisão de não recebimento do recurso anterior ocorreu em 13/06/2024 e o Recurso em Sentido Estrito foi interposto no dia 18/06/2024, ou seja, cinco dias após, em desacordo com o art. 518 do CPPM. No mérito, argumenta o recorrido que, muito embora o recorrente mencione ter havido uma série de irregularidades no processo, não as descreveu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O recorrido alega que as acusações perpetradas contra a magistrada não condizem com a realidade, uma vez que os questionamentos realizados pela defesa eram impertinentes aos fatos narrados na denúncia, podendo, por isso, ser recusados, nos termos do art. 419 do CPM. Quanto ao argumento de erro de digitação relativo ao fundamento do recurso interposto, afirma o recorrido que a defesa teve a real intenção de utilizá-lo e sequer promoveu a sua correção, apresentando peça desprovida de fundamento legal. Sustenta o recorrido que inexiste previsão de recurso em razão do não conhecimento da manifestação de "chamamento do feito à ordem", ficando claro o caráter temerário e protelatório do recurso, interposto com argumentos incabíveis e com evidente intuito de tumultuar o processo. No Evento 12, este relator acolheu pedido formulado pelo e. Procurador de Justiça com atribuições neste eg. Tribunal (Evento 10) e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida regularização do feito. Intimado, o eminente Procurador de Justiça ofertou seu parecer (Evento 19), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em virtude da intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser acolhida a preliminar de intempestividade suscitada pelo recorrido e, também, pelo eminente Procurador de Justiça, e, por isso, não se conhecer do recurso interposto. Dispõe o art. 518 do Código de Processo Penal Militar: Art. 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de três dias, contados da data da intimação da decisão, ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores, por meio de requerimento em que se especificarão, se fôr o caso, as peças dos autos de que se pretenda traslado para instruir o recurso. Do exame dos autos, verifica-se que o ora recorrente se insurge contra decisão proferida pelo juízo da 2ª AJME no dia 13/06/2024 (quinta-feira), em audiência na qual a defesa esteve presente, conforme se depreende da ata constante do Evento 291 dos autos da ação penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002, ficando evidente a ciência inequívoca do recorrente acerca do teor da decisão recorrida. Dessa forma, a contagem do prazo para a interposição de eventual recurso teve início no dia 14/06/2024 (sexta-feira), findou em 16/06/2024 (domingo) e foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, dia 17/06/2024 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (segunda-feira), considerando que, no processo penal, os prazos são contínuos e peremptórios. Entretanto, o presente recurso em sentido estrito foi interposto nos autos no dia 18/06/2024 (Evento 295 dos autos da ação penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002), após escoado o prazo recursal, sendo, pois, extemporâneo. Por tais razões, não conheço do recurso interposto. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para não conhecer do presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. Desembargador Relator para igualmente não conhecer do recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator